Tribunal: STF
Processo: Rcl 93406
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pela Defensoria Pública do Estado do Piauí contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Luís Correia- PI,  nos autos do Ação de Reintegração de Posse nº 0800136-95.2026.8.18.0059, mediante a qual se teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADPF nº 828. 
A Defensoria Pública do Estado do Piauí afirma que, nos autos em referência nesta reclamação, a autoridade reclamada determinou a reintegração de posse de áreas rurais em favor de particulares,  ignorando a presença consolidada e a vulnerabilidade da Comunidade Tradicional de Nova Barra Grande/Borogodó, o que, segundo sustenta, viola a eficácia do paradigma.
Prossegue relatando que

“[a] situação jurídica da Comunidade Tradicional de Nova Barra Grande/Borogodó é objeto de densa análise proteção no âmbito da justiça federal, em virtude da natureza pública das terras e a vulnerabilidade social dos ocupantes. (...)
Diante dessa realidade, foram ajuizadas as Ações Civis Públicas nº (...) perante Vara Federal da Subseção Judiciária de Parnaíba. Tais demandas visam a regularização fundiária da área mediante a concessão do termo de autorização de Uso Sustentável, instrumento vocacionado à proteção de comunidades tradicionais em terras da União. A necessidade de intervenção federal decorre da própria manifestação da Superintendência do Patrimônio da União o Piauí, que em Nota Técnica informou que a gleba está inserida em patrimônio sob o domínio da união federal, oriundo de divisão judicial datada de 1943.
No boo da ACP nº 1006908-73.2024.4.01.4002, o juízo federal proferiu decisão cautelar determinante, ordenando que a União e demais órgãos se abstenham de promover qualquer medida de coerção,demolição ou retirada forçada dos membros da comunidade até o deslinde final da questão fundiária. Referida decisão, ratificada integralmente pelo Tribunal Regional Federal da 1 ª Região, reconhece a vulnerabilidade multidimensional das famílias e a necessidade de resguardar o direito fundamental à moradia e ao trabalho tradicional frente à crescente especulação imobiliária na região de Cajueiro da Praia /PI”.  (e-doc. 1, p. 5). 

Argumenta, dessa perspectiva, que a autoridade reclamada, ao proferir a ordem de reintegração de posse acabou por 

“ignorar a existência de laudo antropológico do MPF e a natureza pública da área confirmada pela SPU, a decisão estadual não apenas afronta as competências da Justiça Federal, mas desconsidera as proteções específicas conferidas a povos  e comunidades tradicionais pela Convenção 169 da OIT, as quais informam a interpretação do regime de transição da ADPF 828”  (e-doc. 1, p. 6). 

Pondera que não foi observado o regime transição estabelecido no paradigma quanto à participação da comissão de conflitos fundiários, à inspeção judicial e ao plano de reassentamento da famílias.
Ao final, requer o deferimento da medida liminar para suspender o ato reclamado e, no mérito, pede que

“seja julgada totalmente procedente a presente Reclamação Constitucional para cassar definitivamente a decisão reclamada por afronta direta á autoridade da decisão proferida por este Supremo Tribunal Federal na ADF 828, determinando-se que outra seja proferida com a estrita observância do regime de transição para desocupações coletivas, com a necessária remessa dos autos á Comissão de Conflitos Fundiários do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, realização de inspeção judicial e audiência de mediação, nos termos do art. 922 do Código de Processo civil”. (e-doc. 1, p. 17).

É o relatório. Decido.
No paradigma invocado na inicial reclamatória, ADPF nº 828, o Relator, Ministro Roberto Barroso, ponderando acerca do direito de propriedade e a proteção à vida e à saúde de populações vulneráveis no contexto da pandemia de Covid-19, deferiu parcialmente medida cautelar para suspender medidas administrativas ou judiciais que resultassem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse em conflito de natureza coletiva, distinguindo três situações, a saber: 

“(i) com relação a ocupações anteriores à pandemia: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 6/2020);	
(ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada; e
(iii) com relação ao despejo liminar: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária (art. 59, § 1º, da Lei nº 8.425/1991), nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e contraditório” (DJe de 7/6/21).

Em decisão proferida em 30/6/22, a cautelar deferida na ADPF nº 828 foi prorrogada “até 31 de outubro de 2022”. (DJe de 1º/7/22)
Em 2/11/22, o Plenário do STF referendou nova liminar deferida pelo Ministro Roberto Barroso, por meio da qual se decidiu por “estabelecer, para o caso das ocupações coletivas, um regime de transição para a retomada da execução das [medidas administrativas ou judiciais referentes a despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse que restaram suspensas no contexto da pandemia]”. Transcrevo, na parte de interesse, o acórdão exarado na ADPF nº 828 TPI-quarta-Ref:

“[...] 4. Regime de transição quanto às ocupações coletivas. Determinação de criação imediata, nos Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais, de Comissão de Conflitos Fundiários, tendo como referência o modelo bem-sucedido adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. 5. A Comissão de Conflitos Fundiários terá a atribuição de realizar visitas técnicas, audiências de mediação e, principalmente, propor a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada. As comissões poderão se valer da consultoria e capacitação do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, e funcionarão, nos casos judicializados, como órgão auxiliar do juiz da causa, que permanece com a competência decisória. 6. No caso de medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis, o Poder Público deverá (i) dar ciência prévia e ouvir os representantes das comunidades afetadas; (ii) conceder prazo razoável para a desocupação pela população envolvida; e (iii) garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família. [...]” (Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 1º/12/22)

Compulsados os autos, verifico que não há prova de que, na Ação de Ação de Reintegração de Posse nº 0800136-95.2026.8.18.0059, houve suspensão de ordem de desocupação no período da pandemia de Covid-19 com supedâneo nas medidas cautelares proferidas na ADPF nº 828, cuja retomada gradual foi admitida pelo STF na decisão apontada como paradigma, na qual foram apontadas diretrizes para sua concretização. 
Frise-se que o andamento processual extraído do site do Tribunal de Justiça do Piauí demonstra ter sido operada a distribuição da Ação de Ação de Reintegração de Posse nº 0800136-95.2026.8.18.0059, em  23/01/2026, fora, por  óbvio, do contexto da pandemia de Covid-19 (edoc. 17, p. 1).
Nessa medida, entendo que o objeto da decisão reclamada não possui aderência estrita com a quarta medida cautelar referendada nos autos da ADPF nº 828, mediante a qual se estabeleceu o “regime de transição para a retomada da execução das decisões suspensas [por força das cautelares deferidas na ADPF nº 828]”. Nesse sentido, transcrevo o entendimento consignado na ementa do julgado na Rcl nº 57238 AgR:

“[...] Ocorre que: (i) a ocupação em análise é posterior a 31.03.2021 – marco temporal adotado pelo art. 7º da Lei nº 14.216/2021 –, não tendo sido beneficiada pelas cautelares proferidas na ADPF 828; (ii) ainda que assim não fosse, tais decisões não se encontram mais em vigor, tendo o Plenário desta Corte decidido pela não prorrogação do prazo de suspensão e pela retomada gradual das desocupações. 5. O regime de transição estabelecido na ADPF 828 visa à retomada paulatina das desocupações que haviam sido suspensas, não se aplicando, portanto, ao caso dos autos, em que sempre esteve autorizada a atuação do Poder Público para evitar a consolidação da ocupação irregular. 6. Não é possível que o Supremo Tribunal Federal, distante do local da ocupação e em sede de reclamação, avalie as circunstâncias fáticas de cada caso, tais como a efetiva atuação do Poder Público para a proteção social dos desabrigados, a existência de risco ou não na área objeto de remoção, entre outras. Tais elementos devem ser aferidos pelas autoridades e pelo Judiciário locais, por dependerem de dilação probatória. 7. Ausência da necessária relação de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma apontado como violado.” (Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 7/3/23 - grifos nossos)

Colaciono, ainda, os seguintes precedentes da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal:

“Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional. 3. Alegação de violação ao entendimento firmado no julgamento da ADPF 828/DF. 4. Não ocorrência. 5. Hipótese em que a decisão reclamada não consubstancia a retomada progressiva de reintegração de posse suspensa, tendo em vista os ocupantes do imóvel objeto da presente demanda não terem se beneficiado das decisões cautelares proferidas no precedente invocado. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental”. (Rcl 59362 AgR, Segunda Turma, Min. rel. Gilmar Mendes, DJe de 11/09/2023).

 “Direito Constitucional e Direito Civil. Medida Cautelar na Reclamação. Reintegração de posse. Regras de transição previstas no julgamento da ADPF 828. Ausência de aderência estrita. Negado referendo à Medida Cautelar. 1. As regras de transição estabelecidas no julgamento da ADPF 828 TPI-quarta-Ref foram expressamente direcionadas para a retomada da execução de decisões que estavam suspensas em razão da medida cautelar concedida nos autos da ADPF 828, circunstância não verificada na espécie. 2. Ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e o objeto da medida cautelar concedida na ADPF 828, o que inviabiliza o referendo da medida cautelar. 4. Negado referendo à medida cautelar.” (Rcl 79286 MC-Ref, Min. Rel. Edson Fachin; Min.  Rel. p/ Acórdão: Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 14/08/2025)

Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Por consequência, fica prejudicado o pedido liminar.
Publique-se.
Brasília, 24 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente